Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VENDA DE ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DE QUADRA DE ESPORTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante e a parcial confissão espontânea do réu, inviável a absolvição ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.
2. Caracterizadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, correta a compensação entre ambas.
3. Verificado que o réu, na data do crime, era menor de 21 anos, necessário reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa sem, contudo, modificar a pena porque já fixada no mínimo legal, seguindo orientação da súmula 231 do eg. STJ.
4. Comprovado que a venda de substâncias entorpecentes ocorreu nas proximidades de quadra de esportes pública, cabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.
5. Não acarreta bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria e também para rejeitar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei. 11.343/06..
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.